Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de Instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de deferimento da penhora do percentual de 5% (cinco por cento) dos vencimentos da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial; (ii) o débito atualizado alcançaria o valor de R$ 9.920,29; (iii) as diligências para a localização de bens da parte devedora resultaram infrutíferas, razão pela qual a credora requereu a penhora de vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora; (iv) o pedido foi deferido para admitir a constrição de 5% dos vencimentos da agravante, razão pela qual ela interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a regra da impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para autorizar a penhora de percentual dos vencimentos mensais da devedora, abaixo de cinquenta salários-mínimos, visando à satisfação de dívida de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
5. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
6. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
7. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
8. A penhora do percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018; EREsp no 1.582.475/MG; TJDFT, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe de 03.08.2020; 07096749120208070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe de 24.7.2020.